Tribunal: TJBA
Processo: 8076100-68.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma HABEAS CORPUS: 8076100-68.2025.8.05.0000 COMARCA: RIACHO DE SANTANA/BA. ÓRGÃO JULGADOR: 2ª CÂMARA CRIMINAL – 1ª TURMA IMPETRANTE/ADVOGADO: ANTÔNIO GALDINO DA SILVA NETO - OAB/BA 18858 PACIENTE: SILVANILTON SILVA DE SOUZA IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RIACHO DE SANTANA/BA. PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: ULISSES CAMPOS DE ARAÚJO EMENTA: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. CRIMES TIPIFICADOS NO ART. 157, § 2°, II E V, §2°-A, I, E ART. 288, PARÁGRAFO ÚNICO, C/C ARTS. 70 E 29, TODOS DO CPB. 1 - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. DESCABIMENTO. DECISÃO CALCADA EM ELEMENTOS CONCRETOS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRESENTES OS REQUISITOS E 01 (UM) DOS FUNDAMENTOS DO ART. 312 DO CPPB. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PACIENTE FOI PRESO EM FLAGRANTE PORTANDO CONSIDERÁVEL QUANTIDADE DE ARMA E MUNIÇÕES, QUAIS SEJAM: 01 (UMA) PISTOLA CALIBRE .40 COM 06 (SEIS) MUNIÇÕES INTACTAS, 01 (UMA) PISTOLA .9MM COM DOIS CARREGADORES CONTENDO 27 (VINTE E SETE) MUNIÇÕES INTACTAS E 01 (UMA) PISTOLA CALIBRE .380 COM UM CARREGADOR CONTENDO 15 (QUINZE) MUNIÇÕES INTACTAS. DECRETO PRISIONAL FOI LASTREADO NA EXISTÊNCIA DO PERICULUM LIBERTATIS E DO FUMUS COMISSI DELICTI. PARA ALÉM DISSO, O PACIENTE RESPONDE A OUTRAS AÇÕES PENAIS, A SABER: A) 8001808-90.2025.8.05.0072 - ART. 14, CAPUT, DA LEI 10.826/2003 E B) 80500098-41.2019.8.05.0229 - EMBRIAGUEZ AO VOLANTE), ELEMENTOS QUE INDICAM REITERAÇÃO DELITIVA HABITUAL E RISCO CONCRETO À ORDEM PÚBLICA. NO MAIS, EM RELAÇÃO À AÇÃO PENAL Nº 8001808-90.2025.8.05.0072, CONSTA DOS AUTOS QUE O PACIENTE FOI PRESO EM FLAGRANTE DELITO, EM CONCURSO DE AGENTES, PORTANDO 03 (TRÊS) ARMAS DE FOGO: UMA PISTOLA CALIBRE .40 COM 06 (SEIS) MUNIÇÕES INTACTAS, UMA PISTOLA 9MM COM DOIS CARREGADORES CONTENDO 27 (VINTE E SETE) MUNIÇÕES INTACTAS E 01 (UMA) PISTOLA CALIBRE .380 COM UM CARREGADOR CONTENDO 15 MUNIÇÕES INTACTAS, CONFORME INQUÉRITO POLICIAL 8001711 90.2025.8.05.0072. POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO CRIMINOSA. MODUS OPERANDI. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONSTATADO. 2 - CONCLUSÃO: ORDEM DENEGADA. Vistos, relatados e discutidos os Autos de HABEAS CORPUS autuado sob nº. 8076100-68.2025.8.05.0000, tendo ANTÔNIO GALDINO DA SILVA NETO - OAB/BA 18858, como Impetrante e, na condição de Paciente, SILVANILTON SILVA DE SOUZA, os eminentes Desembargadores integrantes da 2ª Câmara Criminal - 1ª Turma Julgadora - do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, ACORDAM para DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto do Relator, conforme certidão de julgamento. Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento. Desembargador JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA RELATOR